Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724259-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora – Direitos Aquisitivos - Automóvel - Possibilidade - Indeferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que deferiu a penhora sobre direitos aquisitivos de veículos pertencentes ao executado. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que "o Juízo determinou não só a penhora dos direitos aquisitivos do bem, mas a penhora em si, ao determinar que o exequente, ora Agravado) indicasse o valor dos veículos (art. 871, IV do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, bem como informasse o local onde pudessem ser localizados para fins de remoção, a viabilizar o futuro leilão judicial, venda por iniciativa do credor ou adjudicação, o que corresponde a penhora e contraria a legislação e jurisprudência hodierna." Diante de tais fatos, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da tutela pleiteada. Inexiste óbice quanto à penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda ou de outros direitos, conforme dicção do artigo 835, XII e XIII, do Código de Processo Civil. O fato de os automóveis estarem gravados com alienação fiduciária não afasta a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, uma vez que se tratam de bens com expressão econômica. Outrossim, a penhora sobre direitos aquisitivos é procedimento complexo precedido de diligência junto ao credor fiduciário para verificação do saldo em favor do devedor. Além disso, verifica-se o valor atualizado do bem, a fim de se realizar o comparativo entre o valor atualizado do veículo, seu valor de venda e o débito do credor fiduciário. O credor fiduciário possui preferência para execução de seu crédito diante de um outro credor quirografário. No processo de apuração, verifica-se se eventual leilão será suficiente para cobrir o saldo devedor em favor do credor fiduciário e servir para quitação de valores da dívida executada. No mais, o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria, razão pela qual se mostra prudente manter a penhora anteriormente determinada, uma vez que ainda há uma série de diligências possíveis antes da realização de eventual hasta pública. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator